Tribunal: TJMT
Processo: 1012800-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012800-31.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), WANDERSON NATTAN PEREIRA ARAUJO COSTA - CPF: 061.470.081-70 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), LAURA ROSANA PEREIRA ARAUJO - CPF: 943.614.951-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON NATTAN PEREIRA ARAUJO COSTA
IMPETRANTE: DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE – INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA, COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA - CRIME INAFIANCÁVEL - ILEGALIDADE DA FIANÇA EM CRIMES HEDIONDOS - ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

“Tratando-se o crime em comento - tráfico de drogas - de crime inafiançável, não se mostra possível a aplicação da medida cautelar alternativa de fiança, prevista, no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal, exclusivamente para os crimes "que a admitem"
(STJ, RHC 91.326/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012800-31.2021.8.11.0000

PACIENTE: WANDERSON NATTAN PEREIRA ARAUJO COSTA
IMPETRANTE: DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado
Douglas Cristiano Alves Lopes
em favor de
WANDERSON NATTAN PEREIRA DE ARAÚJO COSTA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. Em audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória, com a imposição de cautelares alternativas à prisão, dentre as quais o pagamento de fiança, no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Neste contexto, foi ajuizado o presente writ postulando a isenção do pagamento de fiança, uma vez que o Paciente não possui condições de adimplir o valor pecuniário estabelecido a título de fiança.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 95128483).

O pedido de liminar foi
deferido
, para

afastar a exigência do pagamento de fiança, mantidas as demais cautelares fixadas pelo juízo da causa, consoante id.
95176495, ocasião que foram dispensadas novas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
,

confirmando-se, por consequência, a liminar deferida, conforme ID. N.
96852986.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON NATTAN PEREIRA ARAUJO COSTA
IMPETRANTE: DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a dispensa da fiança arbitrada pelo juízo
a quo
, tendo em vista as reduzidas condições financeiras do paciente.

Pois bem. O pedido de liminar foi apreciado e deferido, pelas seguintes razões:

“(...) A autoridade acoimada coatora, após compreender que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, concedeu liberdade provisória ao paciente, cumulando-a com a exigência de pagamento de fiança, no valor de 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), correspondente a 5 salários mínimos.

Neste ponto há patente ilegalidade, pois a Constituição Federal considera inafiançável os delitos de tráfico de drogas, a tortura, o terrorismo e os demais crimes definitivos como hediondos (art. 5o, inc. XLIII).

Consequentemente,
a liberdade provisória nestes delitos não deve ser associada à exigência de fiança
, como já decidiu a Primeira Câmara Criminal em diversos precedentes de minha relatoria (p.ex., HC n. 1006025-68.2019.8.11.0000, julgado em 28/05/2019; e HC n. 1001704-87.2019.8.11.0000, julgado em 19/03/2019).

Ou seja, “tratando-se o crime em comento - tráfico de drogas - de crime inafiançável,
não se mostra possível a aplicação da medida cautelar alternativa de fiança, prevista, no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal
, exclusivamente para os crimes "que a admitem" (STJ, RHC 91.326/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018).

Saliente-se, ainda, que o que definirá se o crime compensa não é o uso desmedido de providências cautelares desnecessárias e arbitrárias, mas a correta, proporcional e célere entrega da prestação jurisdicional.

Por esta razão,
defiro
o pedido de liminar, para dispensar o paciente
Wanderson Nattan Pereira de Araújo Costa
do pagamento de fiança, mantidas as demais condições fixadas na origem. (...)”

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar,
afastando a exigência do pagamento de fiança, mantidas as demais cautelares fixadas pelo juízo da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021